Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705402-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES AGRAVADO: FABIANO XAVIER DOS PASSOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, mantendo o indeferimento da tutela de urgência quanto à exclusão de sócio dos quadros sociais da empresa. O Agravante requereu a antecipação da tutela recursal, por meio de decisão por força de mandado, para a) afastar o agravado da administração da empresa, possibilitando a administração tão somente pelo sócio Daniel dos Santos Gonçalves de Magalhães, com acesso irrestrito às contas bancárias, sem prejuízo de posterior prestação de contas; b) ordenar a retirada do art. do site ou oficiar ao servidor para que este seja retirado do ar, sob pena de multa-diária; c) ordenar a restituição da posse da sala em São Paulo. Subsidiariamente, a menos, autorize, o sócio administrador Daniel a movimentar as contas para fazer frente às despesas ordinárias da empresa. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. As informações foram prestadas. O agravado não apresentou resposta. Na petição de ID: 17771543, o Agravante informou que em 8.7.2020, foi exarada decisão liminar nos autos do processo originário n. 0719021-82.2019.8.07.0001 na qual o d. Juízo, conhecendo novo pedido de tutela de urgência requerida, concedeu o afastamento do Agravado da administração da Sociedade. Logo, sustentou a perda de objeto do presente Recurso diante da ocorrência de fato superveniente. Assim, em face do exposto, julgo extinto o processo em razão da perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 17 de julho de 2020 14:22:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador